Tribunal: TJDFT
Processo: 0731436-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-30

Ementa:
Tráfico de drogas. Flagrante. Apreensão de aparelho celular. Quebra de sigilo de dados telefônicos. Prova pericial. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado de decisão que autorizou perícia de informática em aparelhos celulares apreendidos por ocasião da prisão em flagrante das pacientes.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se fundamentada a decisão que autorizou a quebra de sigilo telefônico e perícia nos aparelhos celulares apreendidos quando da prisão em flagrante das pacientes.
III. Razões de decidir
3. É válida decisão judicial que autoriza o acesso aos dados dos aparelhos celulares apreendidos no momento de prisão em flagrante, devidamente fundamentada em elementos concretos de autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas, sobretudo se observou os direitos fundamentais à intimidade, privacidade e proteção de dados pessoais, delimitando temporalmente o acesso às informações aos 15 dias anteriores à prisão, não havendo, em juízo preliminar, ilegalidade ou nulidade na prova pericial.
IV. Dispositivo
5. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, X e LXXIX; CPP, art. 6o; Lei 12.965/2014, art. 7o, III, e art. 10, § 2o; Lei 11.343/06, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1042075/RJ, tema 977 da repercussão geral.